Tribunal: TJSP
Processo: 0005309-32.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo provido. Pleito para reforma da decisão que indeferiu remição de pena por aprovação (parcial) no ENCCEJA. Possibilidade. Precedentes desta C. 11a Câmara Criminal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada para constar setenta e oito (78) dias no cálculo de penas por estudo.